Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-84.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO DE CELULAR. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. FURTO CONSUMADO. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS BRANDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUAÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA E VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos, os quais estão em consonância com os demais elementos de prova constante dos autos.

2. Independentemente da intenção inicial do agente, ao recolher objeto alheio caído ao solo, revela-se o animus furandi quando toma ciência da propriedade do bem e ainda assim opta por apoderar-se do mesmo.

3. “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Tema no 934/STJ).

4. O cometimento de novo delito, durante o período de cumprimento de pena por crime anterior, demonstra a dificuldade de ressocialização do réu e de adequação de seu comportamento às expectativas sociais, justificando a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria.

5. A adequação da dosimetria da pena ao caso concreto, mediante substituição da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais do art. 59, por outra, não configura reformatio in pejus, porquanto não altera o quantum da pena.

6. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

7. É possível o estabelecimento de regime fechado para o início do cumprimento da pena abaixo de 4 (quatro) anos, quando o condenado for reincidente e apresentar valoração negativa de circunstâncias judiciais; em especial, pela prática de conduta ilícita enquanto cumpria pena por condenação anterior, evidenciando que a concessão de regime mais brando não alcançou o propósito da sanção penal.

8. Recurso desprovido.